Tribunal: STF
Processo: Rcl 80779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Schumann Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - Em Recuperação Judicial em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020665-94.2023.5.04.0551), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ingressou com reclamatória trabalhista contra a Reclamada postulando o reconhecimento de vínculo empregatício com o consequente pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias. 



    Em se de defesa, a Reclamada sempre sustentou que NÃO se tratava de vínculo empregatício, mas sim, de uma relação comercial já que o Reclamante tinha uma empresa devidamente consolidado no ramo de “montagem de montagem de móveis” prestando serviços dessa natureza, não só para a Reclamada, mas também para outras empresas varejistas do setor. 



    Como expediente de defesa, argumentou que a pretensão do Autor violava o que fora decidido pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e Adis 3961, violando por consequência do disposto no tema 725 e repercussão geral do STF. 



    Em primeira instância, a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo mantida em grau de recurso com a condenação da Reclamada a assinatura da CTPS e pagamento de verbas rescisórias e trabalhistas. 



    Vale frisar ainda, que a Reclamada postulou inclusive a suspensão do feito com fundamento no Tema 1389 do STF cuja pretensão foi rechaçada por se tratar de inovatória, nos entendimentos da 2ª Turma. 



    Contudo, data máxima vênia, o entendimento do egrégio Tribunal não merece prosperar, ante a visível violação a precedentes vinculantes da suprema corte, como serão expostos a seguir.” 



    Ao final, no mérito, requer “sejam cassados os atos proferidos pela Justiça Trabalhista determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum (Vara Cível da Comarca de Chapecó - SC)” ou, subsidiariamente, “seja suspenso o processo com base na decisão exarada nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.532.603-PR, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria que é objeto do processo em discussão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-4, reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “Registre-se, inicialmente, que a competência material é definida pelo objeto da ação, consubstanciado no exame da causa de pedir e dos correspondentes pedidos. 



    No caso em exame, a parte autora afirma ter prestado trabalho na condição de empregado, desde antes da assinatura do contrato de prestação de serviços, o que é suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho para exame da lide.



    Portanto, rejeito a preliminar.



    [...]



    Entendo que a rotina laboral da parte reclamante, conforme consta do depoimento das testemunhas Gilseu e Joissi, evidencia o preenchimento departe dos pressupostos da relação de emprego, a saber, a prestação de trabalho por pessoa física com pessoalidade e onerosidade, em serviços de natureza não eventual; asubordinação, no caso, é elemento que se presume pelo preenchimento dos demais elementos evidenciados, diante da inexistência de prova robusta acerca da alegada autonomia do reclamante, circunstância impeditiva do direito vindicado na inicial. Com efeito, o fato de o autor prestar serviços a terceiros, que não a reclamada, e de eventualmente se ausentar para atender questões particulares, não revela autonomia suficiente para afastar a presunção de subordinação, na medida em que a exclusividade não constitui requisito para enquadramento nos arts. 2º e 3º da CLT, e a constitui elemento que pode também subsistir nas relações de disposição do tempo emprego, sem desnaturá-la; portanto, a ação ajuizada pelo autor em face da Magazine Luiza S.A., que findou por meio de acordo (processo n. 0020996-47.2021.5.04.0551), não altera a natureza da relação em exame. Por fim, considero que o repasse de parte do ônus ao trabalhador (por exemplo, as montagens eram realizadas com o uso de ferramentas de propriedade do reclamante) não afasta a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego, notadamente por se tratar de simples questão operacional, que não atenua ou impede a incidência da CLT.



    Não se trata de hipótese de terceirização, porquanto a parte autora foi contratada pessoalmente para a prestação de serviços antes mesmo da assinatura do contrato das fls. 20 e seguintes (o que se infere do depoimento da testemunha Gilseu, que foi admitido em 2012, tendo informado que o reclamante já trabalhava para a reclamada desde antes de sua admissão), o que afasta a incidência da tese de validade de terceirização de atividade-fim; não há possibilidade de disposição sobre a forma da relação de trabalho, se os elementos inerentes à relação de emprego estiverem presentes, considerando a regra do art. 7º da CRFB; assim, não houve formalização inicial da relação entre pessoas jurídicas por meio de regular contrato, e o advento da formalidade no curso da relação de emprego não alterou a forma da prestação de trabalho, o que se presume, diante da inexistência de prova da reclamada. Presentes, portanto, os elementos relativos à prestação de serviços por pessoa física com pessoalidade, onerosidade e subordinação, em serviços de natureza não eventual.



    Declaro, portanto, a existência de vínculo de emprego entre aspartes, no período de 01/03/2012 a 05/11/2022.



    [...]



    Tendo o contrato de trabalho entre a parte reclamante e a parte reclamada vigorado no período de 01/03/2012 a 05/11/2022, e considerando o ajuizamento da presente ação em 01/08/2023, pronuncia-se a prescrição quinquenal que atinge a pretensão das parcelas anteriores a 01/08/2018, nos termos do art. 7º,XXIX, da Constituição Federal, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, em relação a estas, consoante art. 487, inciso II, do CPC.“ (eDoc. 14)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de montagem de móveis celebrado entre o beneficiário e Schumann Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - Em Recuperação Judicial, ora Reclamante (eDoc. 4).



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de prestadores de serviço autônomos ou, ainda, de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020665-94.2023.5.04.0551).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente